Tribunal: TJPA
Processo: 0806914-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806914-85.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS MEDICAL DIAGNOSTICS EIRELI - EPP

AGRAVADO: FUNDACAO ELISEUENSE DE EDUCACAO, TECNOLOGIA E CULTURA - FEETEC

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806914-85.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS MEDICAL DIAGNOSTICS

ADVOGADO: ÂNGELA MÁRCIA CASSINI LEITE - OAB/PA 14.229-B

AGRAVADA: FUNDAÇÃO ELISEUENSE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA- FEETEC

ADVOGADO: IGOR EDEFÁCIO LOPES ALVES OAB/BA 55.568

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDAÇÃO COM AUTONOMIA GERENCIAL ADMINISTRATIVA, PATRIMONIAL, DISCIPLINAR, DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E HOSPITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA AGRAVADA FORMULADO NA INICIAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO IMEDIATA DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, À LUZ DO ARTIGO 134, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELA AUSÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE ATINGIMENTO IMEDIATO DOS BENS DOS SÓCIOS SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se que a agravante celebrou contrato diretamente com a FUNDAÇÃO ELISEUENSE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA- FEETEC, pessoa jurídica de direito privado, que detém personalidade jurídica própria, conforme estipulado no seu estatuto. Não cabendo atribuir a responsabilidade solidária ao Município pelas dívidas contraídas pela agravada. Ausência de prova de que tenha havido falha, por parte do ente público, na fiscalização ao cumprimento de objeto do contrato de gestão. Ilegitimidade do ente público municipal.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, uma vez que excetua a regra geral da desvinculação existente entre a pessoa jurídica e a personalidade de seus sócios. O artigo 50 do Código Civil prevê tal possibilidade, mas condiciona ao preenchimento dos seguintes requisitos: desvio de finalidade e confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. Para a responsabilização do sócio/Presidente da Fundação, pelo débito em execução, é imprescindível para a desconsideração da personalidade jurídica, a averiguação do abuso de personalidade, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Interlocutória que se mantém.

3. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806914-85.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS MEDICAL DIAGNOSTICS

ADVOGADO: ÂNGELA MÁRCIA CASSINI LEITE - OAB/PA 14.229-B

AGRAVADA: FUNDAÇÃO ELISEUENSE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA- FEETEC

ADVOGADO: IGOR EDEFÁCIO LOPES ALVES OAB/BA 55.568

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL DAS CLINICAS MEDICAL DIAGNOSTICS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu no bojo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (processo nº 0802062- 95.2020.8.14.0039) proposta contra a FUNDAÇÃO ELISEUENSE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA- FEETEC e o MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, que excluiu a Fazenda Pública Municipal do polo passivo e indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da fundação nos seguintes termos:

“(...)

O contrato, cuja execução se almeja, foi celebrado entre o Hospital Clinical Diagnostics e o executado FEETEC, sem que o município tenha aposto sua assinatura ou assumido expressamente qualquer tipo de responsabilização. Por mais que tenha sido constituída pelo poder executivo municipal, isso não faz nascer uma responsabilidade líquida, certa e exigível. A sumariedade e celeridade do rito executivo não comportam tal conclusão.

Ademais, existe a questão da cumulação de ritos, o que é vedada pelo art. 780, CPC. Isto posto, indefiro o pedido de execução contra o município de Dom Eliseu.

(...)

A julgar pelo art. 50, do Código Civil, no âmbito das relações civis, tirante a consumerista, tem lugar unicamente a teoria maior da desconsideração.

A exequente ampara seu pedido em decisão proferida por este juízo nos autos de ação civil pública, movida pelo Ministério Público com vistas à extinção da fundação, ocasião em que se reconheceram indícios de ilicitude na gestão da fundação. A despeito disso, no decisum restou consignado não haver elementos robustos o suficiente de que a pessoa do presidente Pablo Costa Rêgo guarda relações com as irregularidades. Seria contraditório deferir a desconsideração da personalidade jurídica ao tempo em que este juízo entendeu por manter Paulo Costa Rêgo no exercício da presidência da fundação. ainda mais em sede liminar sem o contraditório.

Tampouco vislumbro o periculum in mora, uma vez que os bens da fundação foram bloqueados, por meio de decisão proferida nos autos de processo a Fundação eve suas atividades suspensas e seus bloqueados.

Portanto, indefiro a liminar de desconsideração da personalidade jurídica.

(...)”

Narra o agravante que foi celebrado com a agravada dois contratos de prestação de serviço público, sendo o primeiro nº 007/2017 de 13/10/2017 e o segundo nº 001/2018 de 02/01/2018. Afirma que a agravada deixou de cumprir o contrato e o saldo da dívida corresponde a importância de R$ 218.145,00 (duzentos e dezoito mil cento e quarenta e cinco reais), valor este, atualizado na importância de R$ 229.975,18 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos).

Inconformada com a decisão recorrida, o agravante pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, a fim de que o patrimônio do então presidente da Fundação seja atingido.

Ademais, o recorrente alega a responsabilidade solidária do Município de Dom Eliseu, uma vez que a dívida seria oriunda da prestação de serviço público, e a Fundação fora constituída pela administração, aduzindo ainda que a referida fundação pertenceria à administração pública descentralizada.

O agravante ainda noticia que a agravada foi devidamente citada, contudo não efetivou o pagamento do débito e não apresentou embargos à execução, limitando-se tão somente a informar no feito que não possui condições de solver o débito.

Dessa forma, requereu em sede de tutela antecipada recursal a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, e a inclusão do Município de Dom Eliseu no polo passivo da demanda.

Subsidiariamente, requereu que caso não fosse acolhido o pedido de concessão da tutela antecipada, pudesse ser concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC/2015.

No mérito, postulou que se tornasse definitiva, o pedido de antecipação de tutela e que se julgasse procedente em sua plenitude o recurso ora interposto, no sentido de reformar a decisão proferida pelo Magistrado de 1º grau.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de tutela antecipada recursal (ID 3426459).

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 3548704).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 3588933).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrinsecos e extrinsecos de admissibilidade, conheco do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante objetiva cassação da decisão recorrida que excluiu a Fazenda Pública Municipal do polo passivo e indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Fundação Agravada.

E importante salientar que o alcance do Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo de primeira instância na decisao recorrida, sendo vedado analisar materia que nao foi apreciada em tal decisao, visando, com isso, impedir que seja antecipado o julgamento do merito da demanda no 2° grau de jurisdicao.

E cedico que a concessao de liminar antecipando os efeitos da tutela, como medida excepcional que e, depende da verificacao pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, que assim dispoe:

Art. 300. A tutela de urgencia sera concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado util do processo.

§ 1º Para a concessao da tutela de urgencia, o juiz pode, conforme o caso, exigir caucao real ou fidejussoria idonea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caucao ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente nao puder oferece-la.

§ 2º A tutela de urgencia pode ser concedida liminarmente ou apos justificacao previa.

§ 3º A tutela de urgencia de natureza antecipada nao sera concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisao.

Essas exigencias deverao comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou ate provavel certeza, de que ha o direito que se propoe buscar, ou que ha necessidade de garantir os efeitos praticos da tutela principal.

Nesse sentido, Darlan Barroso, no Manual de Direito Processual Civil, 2ª edicao, p. 352 e 353, comenta que:

O que se antecipa em favor do autor sao os efeitos que ele apenas receberia no final da acao. Justifica-se a concessao dos efeitos da tutela quando verificado potencial perigo de dano irreparavel ou de dificil reparacao ao bem juridico reclamado pela parte autora.

Ademais, para que se conceda efeito suspensivo ao agravo de instrumento e necessario que se facam presentes os requisitos essenciais, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, ou seja, devera o agravante demonstrar que o nao reconhecimento de seu direito, ou a demora dele, acarretara dano grave e de dificil reparacao.

No que tange a alegacao de necessidade do município de Dom Eliseu compor a lide como litisconsorte passivo necessario, verifica-se que o contrato foi celebrado diretamente com a
FUNDAÇÃO ELISEUENSE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA- FEETEC
(ID 3311423 e ID 3311437 dos autos originários), pessoa jurídica de direito privado, que detém personalidade jurídica própria, conforme estipulado no seu Estatuto (ID 17913068 e ID 17613069 dos autos originários).

Acrescento que a
FUNDAÇÃO ELISEUENSE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA- FEETEC
possui autonomia gerencial administrativa, patrimonial, disciplinar, de pessoal, orçamentária e financeira (ID 17584077, fl. 22 dos autos originários). Dessa forma, em que pese a Fundação Agravada tenha firmado contrato de gestão com o Município de Dom Eliseu, não existe previsão de responsabilidade solidária do Município pelas dívidas contraídas pela contratada, a qual não se presume, o que justifica a manutenção da sua exclusão do polo passivo.

Sobre o assunto, trago jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Exclusão do Município de Osasco
e do Instituto Social Resgate à Vida, atual gestor do Hospital Municipal contratante, indicados em litisconsórcio passivo.
Manutenção da Fundação do ABC, pessoa jurídica com quem foi celebrado o contrato ao qual se atribui o inadimplemento
.
Manutenção da decisão. Ilegitimidade passiva do Município, ante a ausência de previsão contratual de sua responsabilidade solidária, que não se presume, e falta de descrição ou juntada de prova da falha na fiscalização. Ilegitimidade passiva da nova gestora, a qual firmou contrato emergencial mediante cláusula que estipula responsabilidade contratual apenas pelas dívidas comerciais assumidas na execução de seu contrato.
Agravo desprovido.

(TJ-SP - AI: 22440090520188260000 SP 2244009-05.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 03/12/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2018)

AÇÃO DE COBRANÇA. Ajuizamento contra o Município de Nova Odessa. Importância referente à prestação de serviços de saúde previstos em contrato celebrado entre a autora e o Instituto Nacional de Ciências da Saúde INCS. Contrato de gestão celebrado entre o Instituto e Município. Ilegitimidade passiva do Município.
Responsabilidade exclusiva do Instituto, que contratou com a autora em seu próprio nome. Contrato de gestão que não prevê a responsabilidade solidária do Município pelas dívidas contraídas pela contratada. Ausência de prova de que tenha havido falha, por parte do ente público, na fiscalização do cumprimento do objeto do contrato de gestão.
Sentença que julgou procedente a ação em relação ao Instituto e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Município. Recurso do corréu INCS que impugna apenas este capítulo da sentença. Recurso não provido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por apreciação equitativa na sentença. Descabimento. Verba que deve ser arbitrada em percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e 4º, III do Código de Processo Civil. Recurso adesivo do Município provido para majorá-la.

(TJSP; Apelação 1022422-67.2015.8.26.0602; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 16/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. 1.
A Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas detém autonomia administrativa, orçamentária e financeira, nos termos da Lei nº 3.224/2010. Neste sentido, possui legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda aforada por servidor público a ela vinculado, não havendo que se falar na presença do Município de Sapucaia do Sul como demandado na mesma ação
. 2. Precedentes jurisprudenciais em casos análogos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70071765838, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 31/05/2017)

Ademais, é sabido, que o patrimônio das pessoas físicas não se confunde com a pessoa jurídica da qual integram.

Diante disto, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica é destinado ao afastamento do princípio da autonomia patrimonial entre os bens do sócio e o da pessoa jurídica.

Desta forma, forçoso reconhecer a existência da responsabilidade limitada dos sócios, não se dispensando a prova dos requisitos do artigo 50, do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que dispensada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mediante requerimento formulado na petição Inicial (art. 134, § 2º, do Código de Processo Civil).

A propósito, DANIEL AMORIM DE ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 3ª ed., Salvador, Jus Podivm, 2018, p. 243, pondera que:

"(...) nos termos do art. 134, §2º, do Novo CPC a instauração do incidente será dispensada se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Ainda que não haja a instauração do incidente processual as regras procedimentais previstas nos dispositivos ora analisados serão aplicáveis, no que couber, à desconsideração da personalidade jurídica, e nunca será exigido um processo autônomo para tal finalidade (...)".

Depreende-se assim, não ser possível a imediata constrição de bens do sócio/Presidente da Fundação agravada, baseado no pedido de desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § 2º, do CPC), uma vez que o enfrentamento da matéria ficará diferido para depois da sua citação, respeitando-se dessa forma, a pertinente ampla defesa e contraditório.

Cabe frisar que a insuficiência de bens penhorados para saldar a dívida, por si só, não constitui causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Necessária se faz a comprovação indene de dúvidas acerca da confusão patrimonial ou ainda da utilização fraudulenta da empresa para o desvio de bens, com vistas a defraudar credores e pagamentos de débitos.

Ademais, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica revela-se, neste caso, prematura, não bastando, para tanto, a insatisfação do direito ao crédito.

Sobre o assunto, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO C.C – REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do art. 50 do CC. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados. O encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica
.

(TJ-MS - AI: 14026598920208120000 MS 1402659-89.2020.8.12.0000, Relator: Des.
Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 22/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Ausência de provas de uma das hipóteses arroladas no art. 50 do CC. Alegação de não pagamento da obrigação inadimplida que não é elemento concreto a comprovar e caracterizar uma das hipóteses previstas no referido art. 50 do CC. Recuso não provido.

(TJ-SP - AI: 22422982820198260000 SP 2242298-28.2019.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 30/01/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa de propriedade dos agravados. 2.
A desconsideração da personalidade jurídica só é admissível em situações excepcionais, como na hipótese de existência de indícios do desvio de finalidade da empresa, associada à insuficiência de saldo em conta corrente e à confusão patrimonial entre a sociedade ou os sócios da executada, autorizam o redirecionamento da execução para os sócios
. 3.
Insuficiência de bem penhorados que, por si só, não constitui causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica
. 4. Observa-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica revela-se, neste caso, prematura, não bastando, para tanto, a insatisfação do direito ao crédito. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-RJ - AI: 00594171520198190000, Relator: Des(a).
ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 27/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Neste passo, de rigor a manutenção da r. decisão recorrida, por ser imprescindível a comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 50, do Código Civil, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

R
elatora

Belém, 19/11/2020